Tribunal: TJDFT
Processo: 0754835-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AUTORAIS. VIABILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO. EFICÁCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa o deferimento do pedido de penhora dos direitos “autorais” da parte executada, dentre outras medidas executivas atípicas (expedição de ofícios e afastamento de sigilo bancário).
2. Fatos relevantes. (i) ação em fase de cumprimento de sentença, em que a parte autora/exequente/agravante busca a satisfação de seu crédito no valor de R$ 576.257,69, em razão de sentença de parcial procedência, que rescindiu contrato de mútuo com os devedores/agravados; (ii) a fase de cumprimento de sentença teve início em outubro de 2024, e até o momento não ocorreu a satisfação do débito; (iii) o pedido liminar foi parcialmente deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) a realização das seguintes diligências no processo em fase de cumprimento de sentença: (a) penhora de direitos autorais, presentes e futuros; (b) expedição de ofício à SUSEP; (c) bloqueio de chaves “PIX”; (d) afastamento de sigilo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse da parte exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
5. Os direitos autorais patrimoniais não possuem natureza remuneratória ou salarial, senão de natureza de bem móvel e, portanto,tanto o direito em si quanto a renda ou proventos deles decorrentessão penhoráveis (CPC, art. 835, VI,c/cLei n.o 9.610/98, art. 3o e CC, art. 83, III).
6. Os contratos de direitos autorais preveem pagamentos frequentes ao autor (mensal, semestral, com base na quantidade de vendas, no valor arrecadado, em percentual de faturamento, etc). Nesse sentido, a editora responsável pela comercialização deverá reter os pagamentos devidos em razão da publicação da obra de autoria da parte executada, para serem depositados judicialmente no processo de origem, a fim de serem levantados pela parte exequente/agravante, sejam esses créditos presentes (pagamentos pendentes) e futuros, até a satisfação integral da obrigação.
7. Com relação aos demais pedidos de diligência na fase de cumprimento de sentença, as medidas se mostram, por ora, desnecessárias para a satisfação do débito, em virtude da concessão da penhora dos créditos originados dos direitos de autor.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4°, 6°, 789, 797, 835, VI; CC, art. 83, III; Lei n.o 9.610/98, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, agravo de instrumento 21412277020258260000, rel. Achile Alesina, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJe: 1.7.2025; TJSP, agravo de instrumento 22082902020228260000, rel. Salles Vieira, Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado, DJe: 15.9.2022; TJDFT, acórdão 2045212, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 26.9.2025.